Tribunal: TJSP
Processo: 2293660-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Multa por infração não tributária – Exercício de 2020 – Município de Votuporanga – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de nulidade da CDA e de inconstitucionalidade dos encargos aplicados ao débito tributário – Insurgência do excipiente – Pretensão à reforma – Parcial acolhimento – Nulidade da CDA –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Multa por infração não tributária – Exercício de 2020 – Município de Votuporanga – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de nulidade da CDA e de inconstitucionalidade dos encargos aplicados ao débito tributário – Insurgência do excipiente – Pretensão à reforma – Parcial acolhimento – Nulidade da CDA – Inocorrência – Caso concreto em que os títulos se mostram hígidos – Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo único do CTN – Precedente do STJ – Decisão reformada em parte, apenas para determinar a aplicação da Taxa SELIC para cálculo dos juros e correção monetária a contar da entrada em vigor da EC no 113/2021 – Recurso provido em parte.